Tribunal: STF
Processo: AI 538941
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO EXTRAORDINÁRIO COM CARIMBO
DE PROTOCOLO NO QUAL CONSTA DATA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE.
A
jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que a formação
 integral do traslado deve processar-se perante o tribunal a quo no
prazo da interposição do agravo de instrumento, não se admitindo sua
 juntada posterior nesta Corte.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.